Tribunal: TJES
Processo: 5006648-02.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006648-02.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: YURI AGUSTINHO DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. ENTREGA EM ENDEREÇO DIVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual o autor reclama ter

adquirido produtos junto à parte requerida e não os ter recebido, porquanto foram entregues em endereço diverso, não logrando êxito na resolução da questão de forma administrativa, requerendo, portanto, o ressarcimento do valor pago e a condenação em danos morais.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos autorais para condenar a rés, solidariamente, a restituírem ao autor as quantias de R$4.839,00 (quatro mil oitocentos e trinta e nove reais) e R$85,71 (oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) a título de danos materiais, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e juros legais a contar da citação. E ainda, condená-las, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data do arbitramento. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).”

Irresignada, a parte requerida AMAZON interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente o pedido autoral, sob a alegação de devida entrega do produto. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da indenização por danos morais.

Contrarrazões intempestivas, pelo que deixo de apreciar seu teor.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que a r. Sentença corretamente reconheceu que a controvérsia constante dos autos deve resolvida à luz da normativa de proteção ao consumidor, tendo o Requerente, ora recorrido, direito à inversão do ônus da prova, ante a verossimilhança de suas alegações, lastreada nos elementos de prova acostados à inicial e na sua hipossuficiência, na forma do art. 6º, VIII, CDC.

Assim, tendo sido suficientemente demonstrada a relação jurídica entre as partes e a entrega dos produtos em endereço diverso ao constante do pedido, resta evidente a falha na prestação do serviço, não sendo possível acolher a pretensão recursal e a narrativa de entrega do produto.

Isso porque, de fato o produto fora entregue, contudo, o fora para terceira pessoa estranha, em endereço diverso, por culpa exclusiva da fornecedora de serviços, sendo evidente o direito do consumidor em ser ressarcido pelo valor pago pelo produto não recebido.

Conforme apontado pela sentença, os documentos colacionados aos autos pelo consumidor são claros em atestar a disparidade das informações, nos termos do trecho a seguir, extraído da
decisium
impugnada, com o qual corroboro integralmente:

“Embora as demandadas tentem fazer crer que os produtos foram entregues no endereço indicado pelo autor, verifica-se, a partir dos documentos juntados no ID 66426009, fl. 05, que o local correto de entrega informado na compra foi Rua José Coelho, nº 74, Casa, Nova Palestina, Vitória/ES, CEP 29032-359.

Entretanto, as informações constantes na plataforma de rastreamento (ID 66426009, fl. 06), comprovam que a entrega foi realizada em endereço diverso, qual seja: Rua João Nunes Coelho, nº 74, Casa Nova Palestina, Mata da Praia, Vitória/ES, CEP 29032-359.”

Portanto, superada a existência de falha na prestação do serviço a ensejar restituição material, resta pendente a análise dos danos morais arbitrados em sentença.

Nesse ponto, chamo à atenção o fato de que a recorrente, apesar do evidente erro no local de entrega do bem, agiu de forma desidiosa para com o consumidor e lhe negou a resolução administrativa, gerando verdadeira situação de estresse e impotência, que por certo ultrapassou o mero aborrecimento e fez com que o recorrido perdesse tempo útil.

Portanto, entendo adequada a condenação por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), pois o valor arbitrado respeita a compensação moral do consumidor, a extensão dos danos e a capacidade econômica da fornecedora de serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)